Tribunal: TJDFT
Processo: 0022668-51.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL E DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. CONCORRENTE INCURSO EM 03 (TRÊS) FATOS TÍPICOS QUE RESULTARAM EM TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO VIA DE ACORDO, TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL. FATOS. OMISSÃO AO SER PREENCHIDO O FORMULÁRIO PRÓPRIO. CONFLITO FAMILIAR. CÔNJUGES. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. CONCORRENTE CONFLITUOSO. FATOS INCONTROVERSOS. INIDONEIDADE MORAL. AFIRMAÇÃO. OMISSÃO DOS FATOS À BANCA. CAUSA DE ELIMINAÇÃO. CONDUTA INIDÔNEA. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RE No 560.900/DF, TEMA 22. DISSENSO DA RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO COM A TESE PARADIGMÁTICA. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA DA DISTINÇÃO. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA. RATIFICAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sindicância de vida pregressa inserta como etapa avaliativa em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar, derivando de previsão legal coadunada com o fato de que o agente público incumbido de velar pela paz social deve ostentar retidão de caráter e postura moral indelével – Lei no 7.289/84, arts. 11 e 29 -, não está volvida simplesmente a devassar os assentamentos penais do concorrente, mas à apreensão de sua conduta familiar, social e profissional como forma de se velar pela admissão de agentes cuja conduta se conforma, não somente com os postulados que regram a vida social, mas com os primados que presidem a administração pública, notadamente a moralidade e a legalidade.
2. O concorrente que, a par de ter se envolvido em fatos típicos que resultaram na lavratura de 03 (três) termos circunstanciados, que resultaram na celebração de acordo e transação penal e na sua contemplação com o sursis processual, se envolvera em entrevero com a cônjuge que culminara com vias de fato e ostenta comportamento conflituoso no âmbito social, inexoravelmente não pode ser reputado como portador de idoneidade moral compreendida como apresentação de vida social imaculada apta a ser admitido nos quadros da polícia militar, notadamente porque sua admissão como apto a exercer o cargo militar vulneraria inclusive o princípio da isonomia, pois lhe estaria sendo dispensado tratamento não dispensado aos demais concorrentes ao se desprezar o que seu passado traduz como forma de ser reputado apto a ser admitido na corporação militar.
3. Conquanto inexoravelmente a extinção da punibilidade decorrente do fato de que o concorrente fora beneficiado com transação penal e suspensão do processo – sursis processual – implique a perduração da condição de primário e de que ostenta bons antecedentes para fins criminais, o fato de que estivera incurso em 03 (três) eventos penais que resultaram em termos circunstanciados e na sua contemplação com as franquias legais não pode ser ignorado na aferição da sua idoneidade moral para ser admitido nos quadros da corporação militar, notadamente quando omitira os fatos ao subscrever o formulário padrão confeccionado pela bancada examinadora do certame seletivo no qual deveria relatar as ocorrências relevantes do seu passado, pois a omissão, a par de configurar conduta autorizadora de eliminação do candidato, nos termos do edital de regência do certame, somente otimiza o que as ocorrências em que incidira relevam sobre seu passado, desqualificando-o para ser admitido como policial militar.
4. Apreendido que o acórdão originário ratificara a legitimidade do ato administrativo que excluíra o candidato inscrito em concurso público para investidura no cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal em virtude de não apresentar passado compatível com as exigências de conduta moral esperada dum agente de segurança e de, tangenciando as exigências editalícitas, ter omitido os registros penais que o afligiram da banca examinadora, fato reputado grave e apto a ensejar a contraindição na fase de investigação social, ressoa inexorável que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral - Recurso Extraordinário 560.900/DF, Tema 22 -, afigura-se dissonante da hipótese concretizada, emergindo dessa constatação a desnecessidade de modulação do que restara inicialmente decidido em razão da diversidade de fatos e fundamentos, obstando a caracterização de dissonância com o firmado em caráter vinculativo (aplicação do distinguishing).
5. Apelação conhecida e, em rejulgamento, ratificado o acórdão originário. Recurso desprovido. Unânime.